Tribunal: STF
Processo: ARE 1449815
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PERDA DA EFETIVIDADE, MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A 31/05/2015 (P. 122). PERÍODO QUE NÃO FOI COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (P. 187).” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 8).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 37, inc. II, da Constituição da República, o Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609/AC.



    3.1. Argumenta que “o acórdão impugnado admitiu que a parte recorrida não goza de efetividade, por ter sido admitida sem concurso público antes de 1988, mas aduziu que isso não afasta o direito à conversão de licença prêmio em pecúnia, em que pese a integralização ter ocorrido após o prazo da modulação dos efeitos da ADI 3609/AC”, e que, “a parte recorrida não pode ser beneficiada por vantagem própria dos servidores efetivos (licença prêmio), sob pena de expressa afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF” (e-doc. 9, p. 6-11).



    3.2. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão combatido e seu integrativo, face a violação direta do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, com a consequente improcedência do pleito autoral” (e-doc. 9, p. 14).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões.



    5. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    6. O agravante alega que “a simples análise dos autos evidencia que todos os dispositivos utilizados como pressuposto para a interposição do recurso extraordinário foram efetivamente prequestionados, sobretudo mediante a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento”, e que “a decisão recorrida afrontou de forma direta a Constituição Federal, com o entendimento conferido pelo próprio Supremo Tribunal Federal” (e-doc.12, p. 8-11).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Cumpre afastar o argumento da parte agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.09.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    2. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência a servidor público estadual admitido antes da CF/88, sem concurso público.



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”



    (ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 02/02/2022, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.”



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p.13/02/2019).



    9. A propósito, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    (ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    10. A turma recursal de origem ao concluir que o recorrido ingressou no serviço público, sem concurso público, antes da Constituição da República de 1988, e, no entanto, ter determinado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem computada em dobro para fins de aposentadoria, contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.463.589/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/11/2023, p. 09/11/2023; ARE nº 1.370.538/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2022, p. 15/03/2022; ARE nº 1.394.373/AC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022; ARE nº 1.358.486/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/03/2023, p. 07/03/2023; e Rcl nº 60.693/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/09/2023, p. 18/09/2023.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus de sucumbência, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator